Tribunal: TJES
Processo: 5006799-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006799-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: OLIVERGRANEX MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR(A):

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006799-38.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

AGRAVADA: OLIVERGRANEX MÁRMORES E GRANITOS LTDA.

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. - O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, permitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas na apelação, conforme tese fixada pelo STJ no REsp nº 1.704.520/MT.

2. -
A multa por litigância de má-fé aplicada em decisão interlocutória pode ser impugnada por agravo de instrumento, pois sua exigibilidade imediata pode gerar prejuízo irreparável ao jurisdicionado.

3. -
A multa por litigância de má-fé aplicada em decisão interlocutória pode ser exigida independentemente do julgamento final da causa, conforme art. 77, § 3º, do CPC, o que pode gerar prejuízo irreparável ao agravante, caso não seja imediatamente impugnada.

4. - O agravante não foi previamente intimado para se manifestar antes da aplicação da multa, contrariando o disposto no art. 77, § 1º, do CPC, o que reforça a plausibilidade do pedido recursal.

5. - A exigibilidade da multa por litigância de má-fé antes do trânsito em julgado pode ensejar sua inscrição em dívida ativa e posterior cobrança por execução fiscal (art. 77, § 4º, do CPC), caracterizando risco de dano grave e de difícil reparação.

6. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do E. TJES, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 24 de março

de 202
5
.

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006799-38.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

AGRAVADA: OLIVERGRANEX MÁRMORES E GRANITOS LTDA.

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A Corte Especial do C. STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.704.520/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, apreciado sob a sistemática de recurso repetitivo, j. 05/12/2018, decidiu, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, que “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.” (STJ – REsp nº 1.704.520/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018).

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as “situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação”.

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido
admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.

9- Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ – REsp. nº 1.704.520/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 05/12/2012, DJe 19/12/2018).

No julgamento a Ministra Nancy Andrighi discorreu especificamente sobre o cabimento do agravo de instrumento contra decisão em que se discute competência, em razão das consequências possíveis de seus efeitos predatórios, que não seriam evitados e nem corrigidos se somente ao ensejo do julgamento da apelação o pedido de suspensão dos seus efeitos fosse decidido.

“
Na hipótese em exame, o recurso especial aviado por QUIM COMÉRCIO DE VESTUÁRIO INFANTIL LTDA. – ME volta-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso que desproveu o agravo interno por ela interposto em face de decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento, no qual se pretendia discutir a competência do juízo em que tramita o processo, ao fundamento de que a matéria em referência não se enquadrava no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15.

Nesse aspecto – competência – é induvidoso, diante de tudo que se expôs e em sintonia com a tese jurídica que se pretende fixar, que o agravo de instrumento deve ser conhecido e regularmente processado pelo TJ/MT. Isso porque a correta fixação da competência jurisdicional é medida que se impõe desde logo, sob pena de ser infrutífero o exame tardio da questão controvertida, especialmente quando reconhecida a incompetência do juízo, discussão que se trava a partir da alegação de nulidade da cláusula de eleição de foro inserida em contrato de franquia de adesão.

Assim, o recurso deve ser conhecido e provido para determinar ao TJ/MT que, observado o preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.

7) CONCLUSÃO. Forte nessas razões, CONHEÇO o recurso especial repetitivo, a fim de: (i) Fixar a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (ii) Modular os efeitos da tese jurídica: A tese jurídica somente se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. (iii) Dar provimento ao recurso especial e determinar ao TJ/MT que, observado o preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade do recurso, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento.”

Não obstante a decisão agravada não trate de decisão sobre competência de juízo, o fundamento que deu causa à mitigação das hipóteses
de cabimento de agravo de instrumento
previstas no Código de Processo Civil e deu azo à admissão de interposição de agravo de instrumento contra determinadas decisões que não se encontrem no rol do art.
1.015 do CPC
,
respalda sua aplicação ao caso dos autos.

É que

conforme a regra do art. 77, § 3º, do CPC, não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no § 2º será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97.

Comentando este dispositivo, Daniel Amorim Assumpção Neves adverte que “A exigibilidade da multa foi modificada pelo §3º do artigo ora comentado. No art. 14, parágrafo único, do CPC/1973, era necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão final da causa, enquanto o novel dispositivo exige a espera do trânsito em julgado da decisão que fixou a multa. A mudança fará diferença quando a multa for fixada em decisão interlocutória, que pode transitar em julgado independentemente do trânsito em julgado da causa, que toma em conta a decisão final. Na execução, que seguirá o procedimento da execução fiscal, os valores obtidos serão revertidos para os fundos de modernização do Poder Judiciário. A aplicação da multa não afasta a aplicação de sanções criminais, civis e processuais cabíveis, e pode conviver com a multa pelo não pagamento do valor executado no cumprimento de sentença no prazo de quinze dias e com as astreintes.” (In Comentários ao Código de Processo Civil, JusPODIVM, Bahia, 2016, p. 116).

No caso, a multa por litigância por má-fé foi aplicada ao agravante
n
uma decisão interlocutória.

Hipoteticamente, se ao fim restar inútil a emissão do provimento judicial ao ensejo do julgamento de recurso de apelação, a multa poderá, ainda que em tese, ser exigida tão logo ocorra o trânsito em julgado da decisão que a impôs, do que decorre a possibilidade jurídica de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que a aplicou.

Por outro lado, verifica-se que o fundamento da aplicação da multa
consistiu no fato de que
o agravante classificou a ação de busca e apreensão ajuizada contra Olivergranex Mármores e Granitos Ltda., como sendo uma ação que necessitasse tramitar em segredo de justiça, relevando registrar que
sua aplicação ocorreu
antes que o agravante houvesse sido intimado para se manifestar sobre o motivo de que lhe deu causa.

Desse juízo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.

Decisão interlocutória que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça em desfavor do executado, bem como estabeleceu critérios para o cálculo da dívida. Excesso de execução não configurado. Ausência de prévia advertência tangente a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Inteligência do art. 77, § 1º, do CPC. Precedentes. Coima afastada. Eventual reiteração das condutas que deverá ensejar a aplicação da referida sanção. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.”

(TJ-SP - AI: 22033192620218260000 SP 2203319-26.2021.8.26.0000, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 25/08/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022)

Há, portanto,
probabilidade do direito deduzido.

Noutra parte, a decisão é suscetível de causar dano grave de difícil ou incerta reparação ao agravante, na medida que, em tese, poderá ser inscrita em dívida ativa e cobrada por execução fiscal (CPC, § 4º, do art. 77).

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e cassar a multa aplicada por litigância de má-fé pela falta de intimação da parte, conforme determina o art. 77, §1º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)